Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706374-24.2020.8.07.0000 Agravante: CINTIA DE OLIVEIRA SILVA Agravada: DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Cíntia de Oliveira Silva interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada pela agravante em desfavor da ora agravada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Em suas razões a agravante alega, em suma, que o decisum objurgado foi proferido “sem qualquer fundamentação lógica”, porquanto o valor despendido com a aquisição do veículo da recorrente e o posterior pagamento dos seus reparos não seria suficiente ao indeferimento da benesse requerida. Assevera, ainda, que seus rendimentos mensais não ultrapassam o importe de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e que possui filho menor, cujas despesas são de sua responsabilidade. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça dantes postulada. Não obstante a natureza da matéria sub examine, a recorrente efetuou o recolhimento do preparo, sob a alegação de que se trata de “valor baixo” (ID no 15036539). É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte recorrente não comporta provimento, porquanto tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada. Naquela ocasião, o Juízo a quo assim consignou, in verbis: “O art. 98 do NCPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, o preço do veículo adquirido pela autora afasta a condição de hipossuficiência alegada. Ver-se que somente com a realização do conserto do veículo a parte dispensou a importância de R$ 13.190,00, o que demonstra que os extratos bancários que acompanham a inicial não demonstram a renda real da requerente. Assim, pelo que consta dos autos, a autora não faz jus ao benefício pleiteado, razão pela qual indefiro o pedido. As custas processuais devem ser recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Assim, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora